Tribunal: TJSP
Processo: 1058404-52.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. DÍVIDA PRESCRITA. 1. Débitos prescritos cadastrados na plataforma SERASA LIMPA NOME. 2. Sentença de procedência parcial. 3. Apelo da autora visando a condenação da ré no dano moral. 4. Plataforma que é de acesso exclusivo ao consumidor, não havendo divulgação ou publicação das informações nela contidas a terceiros. 5. Dano moral não

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. DÍVIDA PRESCRITA. 1. Débitos prescritos cadastrados na plataforma SERASA LIMPA NOME. 2. Sentença de procedência parcial. 3. Apelo da autora visando a condenação da ré no dano moral. 4. Plataforma que é de acesso exclusivo ao consumidor, não havendo divulgação ou publicação das informações nela contidas a terceiros. 5. Dano moral não caracterizado. 6. Sentença mantida. 7. Majoração da verba honorária devida pela autora, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça. 8. Recurso desprovido.
ASSISTÊNCIA JURÍDICA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. 1. Deferimento do benefício à autora. 2. Impugnação apresentada em contrarrazões. 3. Afastamento. 4. Presunção legal não ilidida. 5. Benefício mantido – Recurso desprovido.